Tribunal: TJMT
Processo: 1010773-75.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010773-75.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE: - DR. LOURIVAL DA CRUZ DIAS
PACIENTE (S): - ALEX MENEZES DE SOUZA
EBER DA SILVA ALMEIDA
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Lourival da Cruz Dias, em favor de Alex Menezes de Souza e Eber da Silva Almeida, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estarem sofrendo os pacientes, imposto pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos n.o 1002003-69.2021.8.11.0008.
Inicialmente, sustenta o impetrante a ausência de comprovação da autoria e materialidade do crime pelo qual os pacientes foram presos, tendo em vista que os depoimentos prestados pelos agentes policiais e pelos pacientes, encontram-se em descompasso, ao ponto que aqueles afirmam que os pacientes foram surpreendidos em posse de dezenove (19) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, enquanto os pacientes afirmam que possuíam apenas 02 (duas) porções que haviam adquirido para consumo próprio.
Destaca que “a jurisprudência uníssona dos tribunais é mandamental no sentido de que deve haver fundadas razões, que pode ser entendida como a realização de outras diligências e/ou constatações para verificar o mínimo de justa causa para efetuar a abordagem”.
Assevera que a decisão combatida carece de fundamentação, bem como dos requisitos descritos no artigo 312, do CPP, estando ausentes os elementos concretos que demonstrem o periculum libertatis dos pacientes, tendo o magistrado de origem utilizado “apenas e tão somente argumentos retóricos, imbuídos de forte sentimento pessoal do magistrado, dissociados da objetividade e concretude exigidas pela legislação processual penal – repetidos, data vênia, na decisão ora vergastada sem qualquer reflexão”.
Afirma que a gravidade em abstrato das condutas supostamente praticadas pelos pacientes não pode conduzir automaticamente à conclusão de que estejam presentes, nos autos, elementos concretos a exigir a retirada dos mesmos do convívio social, sendo tal argumento genérico e não estando justificada a utilização da “garantia da ordem pública” como fundamento para a decretação da prisão preventiva.
Cita o princípio da homogeneidade, afirmando que, em caso de condenação a uma pena privativa de liberdade, o início do cumprimento da pena se dará no regime semiaberto ou até mesmo aberto, considerando que esta é a primeira ação penal que os pacientes respondem e, em princípio, não está excluída a possibilidade de ser-lhes assegurada a causa de diminuição pena, diante das circunstâncias do caso.
Assevera tratar-se de crime cometido sem violência ou sem grave ameaça, e haja vista o disposto na Recomendação CNJ n. 62/2020 como medida, inclusive, de contenção da pandemia mundialmente causada pelo Coronavírus (Covid-19), a custódia cautelar deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, tendo em vista que “não somente diante da ínfima quantidade de entorpecentes, mas também em relação a aludida recomendação do CNJ, já que as prisões decorrentes de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça somente devem ser decretadas em situações de absoluta excepcionalidade”.
Destaca os predicados pessoais dos pacientes, afirmando serem primários, com ocupação lícita, possuem endereço conhecido, o crime imputado não foi cometido com violência e/ou grave ameaça e não possuem intenção de se furtar da aplicação da lei penal.
Por tais razões, entendem que no caso dos autos não se vislumbra fundamentação suficiente para manter a decretação da custódia cautelar dos pacientes, assim como não se encontram presentes as hipóteses previstas nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, afirmando serem suficientes as medidas cautelares descritas no art. 319, do CPP.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estarem submetidos os pacientes, requer a concessão liminar da ordem a fim de relaxar a prisão dos pacientes ou a concessão de liberdade provisória, expedindo-se o competente Alvará de Soltura em favor de Alex Menezes de Souza e Eber da Silva Almeida, aplicando-se, ou não, as medidas cautelares diversas da prisão, descritas no art. 319, CPP. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Consta dos autos que no dia 05 de junho de 2021, na cidade de Barra do Bugres, os pacientes foram autuados em flagrante delito supostamente sob a acusação de ter perpetrado o tipo penal inscrito no art.33 e 35 da Lei 11.343/06, haja vista que foram surpreendidos em posse de 19 (dezenove) porções de substância análoga a pasta-base de cocaína.
De acordo com as informações constantes nos autos, os policiais militares receberam informação apócrifa de que a organização criminosa denominada Comando Vermelho, estaria se valendo de pessoas para realizarem entrega de entorpecentes, na modalidade delivery, na cidade de Barra do Bugres.
Na ocasião, foram identificados dois suspeitos que faziam uso de uma motocicleta. Ao serem localizados, os pacientes desobedeceram às ordens de parada e somente depois de acompanhamento foi possível realizar a abordagem. Contudo, pouco antes da abordagem, os policiais relataram que a pessoa que estava no banco do carona dispensou um invólucro, que posteriormente constatou estar repleto de pequenas porções da mencionada substância entorpecente.
Por seu turno, o magistrado a quo, em audiência de custódia realizada por videoconferência, no dia 07/06/2021, converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, sob os seguintes fundamentos (Id. 91347545), verbis:
“(...) Passo a analise acerca da pertinência da conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva ou da aplicação de alguma das medidas previstas no art. 319 do CPP, forte nas alterações trazidas pela Lei 12.403/2011, que passou a ter vigência em 04.07.2011. (...).
No caso, mesmo em sede de cognição sumária, verifica-se existir prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria em relação ao autuado, especialmente pelo que consta nos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência e pelas declarações dos policiais que conduziram o flagrante, o que comprova a existência de indícios suficientes de autoria pelos autuados.
Ressalte-se ainda que, conforme consta Boletim de Ocorrência (ID. 57398061) e no Laudo de Constatação (ID. 57398068), juntamente com os flagranteados foram apreendidos 19 (dezenove) porções de substancia análoga a pasta base de cocaína, sendo que cada porção da droga seria vendida pelo valor de R$ 100,00 (cem reais), o que reforça a existência da materialidade e fortes indícios de autoria.
Em atenção à petição apresentada pelo nobre causídico que defende os interesses dos custodiados, registro que as alegações trazidas não alteram a situação fática do caso. A alegação de que os custodiados estariam em posse de apenas 02 (duas) porções de substancia análoga a pasta base de cocaína, demanda instrução probatória, o que não é admissível em sede de averiguação da regularidade do flagrante, e análise da conversão do flagrante em preventiva. De modo que não comprovando suas alegações nesta oportunidade, prevalece a presunção de veracidade dos documentos constantes nos autos, pois elaborados por agentes da autoridade que desfrutam da presunção juris tantum de veracidade.
Assim, mesmo em sede de cognição sumária, encontra-se presentes nos autos indícios de materialidade, em razão da apreensão de 19 (dezenove) porções de pasta base de cocaína, bem como a existência de indícios de autoria, como já exposto, comprovando-se, assim, o fumus commissi delicti.
Quanto ao segundo requisito, também com expressão própria no campo processual penal (periculum libertatis), é traduzido como o perigo que a liberdade do acusado pode oferecer à sociedade. Refere-se às hipóteses de cabimento da decretação da prisão preventiva, a saber, quando for necessária como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
Por garantia da ordem pública, entende-se que a privação cautelar da liberdade do indivíduo deve pautar-se no risco da reiteração delitiva, extraído a partir das circunstâncias envolvidas no caso, bem como na periculosidade que o agente representa para a sociedade, e ainda na gravidade concreta do crime.
Destarte, constatado o envolvimento do autuado em situações delitivas, cujo potencial lesivo atinge não somente o usuário de drogas, há muito se convolou tratar-se de problema grave que afeta diretamente a saúde pública e a paz social. (...).
No caso, é de se consignar ainda que o autuado Alex Menezes De Souza possui registro de antecedentes criminais, porquanto é contumaz na pratica de crimes, o que, de certa forma, aliado às condições do caso concreto, evidencia a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, a justificar a decretação da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF).
Registro que a quantidade de droga apreendida comprova sobremaneira a gravidade concreta da conduta dos autuados, o que, por si só, justifica a prisão cautelar. Neste sentido é o Enunciado Orientativo no 25 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101.532/2015 TCCR/TJMT: in verbis: “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
Saliente-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, como acima fundamentado. Ademais, o decreto da prisão preventiva não se presta apenas para prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também para acautelar o meio social e resguardar a própria credibilidade da Justiça, em face do crime e sua repercussão.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, e 313, I, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do (s) autuado (s) ÉBER DA SILVA ALMEIDA E ALEX MENEZES DE SOUZA, qualificado nos autos. (...)”.
Primeiramente, convém destacar que o habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva ou da propalada inocência dos pacientes devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que torna inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.
De acordo com o impetrante, o caso dos autos enquadra-se, ainda, nos fatores elencados pelo CNJ para a reavaliação do decreto prisional cautelar em razão do COVID-19, tendo em vista a superlotação dos estabelecimentos prisionais, demonstrando a total inadequação às normas sanitárias e de saúde pública de contenção à transmissão do vírus, o que colocaria em risco a vida do paciente.
Entretanto, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que o dito constrangimento ilegal propalado na exordial se refere ao risco de contágio do COVID-19 ao qual os pacientes estariam submetidos, diante do encarceramento no Sistema Prisional.
Neste tocante, quanto à tese de suposta possibilidade de epidemia, imperioso ressaltar que o Conselho Nacional de Justiça, atendendo à situação de calamidade pública causada pela pandemia mundial do novo Coronavírus (COVID-19), deixou assentado balizamentos para prevenção e erradicação da doença nos presídios, mediante medidas de reavaliação de prisões cautelares, dentre elas:
“Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo Coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa”.
Nesse cenário, o presente Habeas Corpus se apresenta insuficientemente equipado, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual os pacientes em tese encontram-se submetidos de forma diferenciada dos demais reeducandos, bem como dos demais cidadãos não encarcerados.
Portanto, os elementos apresentados pelo magistrado de origem na decisão proferida, à primeira evidência, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar dos pacientes, não sendo possível aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, que deve ser esclarecido após as informações que serão prestadas pela autoridade apontada como coatora e do parecer ministerial.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo o douto Magistrado da origem salientado a presença da materialidade e os indícios de autoria demonstrados, que nesta fase representa o “fumus comissi delicti”.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual os pacientes se encontrariam submetidos, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator